Tribunal: TJDFT
Processo: 0746266-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DANO A PARTICULAR. AGENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA No 940. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal ante a demonstração de que o provimento pleiteado é útil e necessário ao recorrente.
2. O STF na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1027633/SP com Repercussão Geral reconhecida (Tema no 940), fixou tese no sentido de que “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. De acordo com a teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes para figurar no polo passivo da demanda é realizada de maneira abstrata, segundo as alegações apresentadas na petição inicial e não se confunde com o interesse material da pretensão, que envolve questão de mérito e depende de dilação probatória.
4. A referência ao cargo ocupado pelo agravado tem por finalidade pontuar a necessidade de analisar a conduta que lhe é imputada, mas não é suficiente para concluir que ele estava no local atuando como agente público, o que torna prematuro o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para a demanda e afasta, ao menos neste momento processual, a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 940.
5. A responsabilidade do Estado é objetiva pelos danos causados por agentes públicos a terceiros, no exercício do cargo ou da função pública. Para que seja responsabilizado pelos danos causados por seus agentes, torna-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta que ensejou o dano e a atividade da Administração.
6. Ao Estado não pode ser imposta a responsabilidade irrestrita por atos particulares eventualmente praticados por seus agentes públicos, utilizando como parâmetro a teoria do risco administrativo integral. Para a aferição dessa responsabilidade a própria Constituição Federal exige que o agente esteja no exercício do cargo ou função pública no momento em que causou o dano.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.